Tribunal: TJMT
Processo: 1011714-30.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1011714-30.2018.8.11.0000
RECORRENTE: BUNGE ALIMENTOS S/A
RECORRIDO: ROLAND TRENTINI
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 32493998) interposto por BUNGE ALIMENTOS S/A com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id 14353453):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – REQUISITOS DEMONSTRADOS – DOCUMENTAÇÃO EM TERMOS – PROCESSAMENTO PRECEDIDO DE PERÍCIA PRÉVIA – SITUAÇÃO DE CRISE FINANCEIRA DEMONSTRADA – CONTAGEM DO PRAZO DE BLINDAGEM – NATUREZA MATERIAL – DIAS CORRIDOS – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I - Sanadas as pendências apontadas, com a devida juntada de alguns poucos documentos tidos como essenciais, não há que se falar em incorreção da decisão que determinou o trâmite da recuperação judicial, ainda mais quando a administradora judicial tenha esclarecido todas as questões suscitadas pelo credor.
II - Estando disciplinada no plano do direito material e sendo norma especial em relação à matéria em debate, devem prevalecer os critérios estabelecidos pela Lei de no 11.101/2005, sem se cogitar da inovação da contagem dos prazos em dias úteis, trazida pelo artigo 219 do Código de Processo Civil”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAI n. 1011714-30.2018.8.11.0000, Relatora: Desa SERLY MARCONDES ALVES, j. em 04/09/2019).
Opostos Embargos de Declaração (id 15709991), estes foram rejeitados no acórdão de id 28111959.
A Recorrente alega violação aos artigos 45, 967, 971 e 985 do Código Civil, além dos artigos 1o, 47, 48, 51, incisos I, VII e IX da Lei n. 11.101/2005, ao argumento de que “(...) a despeito de o Recorrido sustentar que o pedido foi deduzido na condição de produtor rural, não logrou demonstrar a presença dos requisitos para tanto, vez que não comprovou o devido registro na Junta Comercial, sendo este requisito indispensável, diante de sua natureza constitutiva e não declaratória”. (id 32493998 - p. 9)
Argumenta que “(...) somente os produtores rurais devidamente registrados é que se submetem à legislação comercial, de sorte que os produtores não registrados devem seguir a legislação civil residual. Portanto, somente a partir da inscrição, surgem os efeitos da equiparação do produtor ao empresário sujeito a registro”. (id 32493998 - p. 9)
Assevera que “(...) caso seja mantido o deferimento do processamento da Recuperação Judicial em comento, imprescindível seja formado litisconsórcio ativo com as empresas TRANSTINI TRANSPORTES LTDA. e a G3 SEMENTES LTDA., visto que integram o mesmo grupo empresarial do Recorrido, além de ser evidente a existência de comunhão de interesses e obrigações, e, por isso, devem tais empresas ser afetadas pelos efeitos da Recuperação Judicial, respondendo perante os credores com todos os seus bens”. (id 32493998 - p. 14)
Salienta, ainda, que “(...) INEXISTE SITUAÇÃO DE CRISE ECONÔMICO-FINANCEIRA a ensejar o deferimento do processamento da Recuperação Judicial”. (id 32493998 - p. 16)
Afirma ter havido insubsistências no laudo de perícia prévia, que não permitem a instauração do processo de recuperação judicial. (id 32493998 - p. 18)
Pontua que não foram apresentadas certidões e extratos bancários necessários para autorizar o procedimento recuperacional.
Recurso tempestivo (id 32495468).
Sem contrarrazões, conforme certidão lançada no PJe em 07/03/2020.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, o que afasta o exame de matéria fático-probatória, conforme dispõe a sua Súmula 7.
Assim, quanto à suposta violação aos artigos 114, 115 e 116 do Código de Processo Civil, em que se pretende elucidar se as empresas TRANSTINI TRANSPORTES LTDA. e a G3 SEMENTES LTDA. integram o mesmo grupo empresarial do Recorrido, é necessário o exame de fatos e provas, o que atrai, consequentemente, o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LITISCONSÓRCIO ATIVO. POSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. AUSÊNCIA DE PROVAS DA EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO. ÓBICES RELEVANTES À IMPLEMENTAÇÃO DA ASSEMBLÉIA CONJUNTA DE TODOS OS CREDORES. ALTERAÇÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
(...)
2. Concluiu, ainda, pela ausência de provas quanto à existência de grupo econômico entre as onze sociedades empresárias recorrentes, de modo que o litisconsórcio ativo, no caso dos autos, não favorece os princípios da preservação da empresa, da função social e do estímulo à atividade econômica, que norteiam a recuperação judicial.
3. A modificação de tais entendimentos lançados no v. acórdão recorrido demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório, óbice que impede a análise do recurso também no que diz respeito à alegada divergência jurisprudencial.
4. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1524342/PR, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 24/08/2018). [g.n.]
Igual entendimento é aplicado à alegada afronta aos artigos 332, 333, II, 400, do CPC, cuja controvérsia se refere à alegada inexistência de situação de crise econômico-financeira a ensejar o deferimento do processamento da Recuperação Judicial, pois também é imprescindível o reexame das provas produzidas nos autos. Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE.
1. Na hipótese, a Corte Estadual, após análise do contexto fático-probatório dos autos, concluiu que, para a decretação da falência, seria imprescindível a constatação de que a crise econômica instalada fosse insuperável, o que não ocorre na hipótese, pois, como ressaltou, ‘as circunstâncias dos autos são favoráveis’ à recuperanda, e ‘essa solução atende mais adequadamente ao princípio da preservação da empresa’ (art. 47 da Lei 11.101/05).
1.1. A ausência de impugnação a fundamento do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283/STF, aplicável por analogia.
2. Para rever tais conclusões, seria imprescindível a incursão na seara probatória dos autos, o que não é permitido nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
3. De acordo com orientação do Superior Tribunal de Justiça, ‘o art. 47 da Lei de Falências serve como um norte a guiar a operacionalidade da recuperação judicial, sempre com vistas ao desígnio do instituto, que é viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica’ (REsp 1207117/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 25/11/2015).
4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1433265/SP, Rel. MIN. MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 30/08/2019). [mutatis mutandis]
A indigitada súmula impeditiva se aplica, ainda, à aventada contrariedade aos artigos 48 e 51, I, da Lei 11.101/2005, uma vez que se pretende analisar as aventadas insubsistências no laudo de perícia prévia, bem como a não apresentação de certidões e extratos bancários, que não permitiriam a instauração do processo de recuperação judicial, o que implica na necessidade de reanálise de fatos e provas.
A Propósito:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO. NULIDADE DA ASSEMBLEIA. POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO PELA VIA JUDICIAL. REEXAME DE PROVA.
1. Ressalvada a viabilidade econômica da empresa em recuperação judicial, submete-se ao crivo do Poder Judiciário, nos termos da Lei 11.101/2005, o exame da legalidade dos procedimentos para a fruição do favor legal, entre eles as formalidades necessárias à validade da assembleia de credores que aprovou o plano de recuperação judicial.
Precedentes.
2. Inviável a análise do recurso especial quando dependente de reexame de matéria fática da lide (Súmula 7 do STJ).
3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1654249/GO, Rel. MIN. MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 28/11/2017). [g.n.]
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ausência de prequestionamento (Súmula 211 do STJ)
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 211/STJ, segundo a qual é “inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”.
Saliente-se, ainda, que nos termos do artigo 1.025 do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
No entanto, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de a questão controvertida não ter sido abordada no aresto impugnado, e a parte recorrente ter suscitado a matéria nas razões dos Embargos de Declaração, por si só, tal fato não implica em prequestionamento ficto.
Isso porque, a Corte Superior já firmou o entendimento no sentido de que “a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 141 E 492 DO CPC/2015. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso especial, mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Esta Corte de Justiça, ao interpretar o art. 1.025 do Código de Processo Civil de 2015, concluiu que a caracterização do prequestionamento ficto exige que no mesmo recurso seja apontada violação ao art. 1.022 do CPC/2015.
3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1654807/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018). (g.n.)
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação aos artigos 45, 967 e 985 do Código Civil, a Recorrente sustenta que “(...) somente os produtores rurais devidamente registrados é que se submetem à legislação comercial, de sorte que os produtores não registrados devem seguir a legislação civil residual. Portanto, somente a partir da inscrição, surgem os efeitos da equiparação do produtor ao empresário sujeito a registro”. (id 32493998 - p. 9)
No entanto, a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, e, embora tenham sido opostos Embargos de Declaração, não houve alegação de violação ao artigo 1.022 do CPC, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso, ante a incidência da Súmula 211/STJ.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de março de 2019.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1011714 -30.2018.8.11.0000
RECORRENTE: ROLAND TRENTINI – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
RECORRIDA: BUNGE ALIMENTOS S/A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 32620981) interposto por ROLAND TRENTINI – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id 14353453):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – REQUISITOS DEMONSTRADOS – DOCUMENTAÇÃO EM TERMOS – PROCESSAMENTO PRECEDIDO DE PERÍCIA PRÉVIA – SITUAÇÃO DE CRISE FINANCEIRA DEMONSTRADA – CONTAGEM DO PRAZO DE BLINDAGEM – NATUREZA MATERIAL – DIAS CORRIDOS – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I - Sanadas as pendências apontadas, com a devida juntada de alguns poucos documentos tidos como essenciais, não há que se falar em incorreção da decisão que determinou o trâmite da recuperação judicial, ainda mais quando a administradora judicial tenha esclarecido todas as questões suscitadas pelo credor.
II - Estando disciplinada no plano do direito material e sendo norma especial em relação à matéria em debate, devem prevalecer os critérios estabelecidos pela Lei de no 11.101/2005, sem se cogitar da inovação da contagem dos prazos em dias úteis, trazida pelo artigo 219 do Código de Processo Civil”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAI n. 1011714-30.2018.8.11.0000, Relatora: Desa SERLY MARCONDES ALVES, j. em 04/09/2019).
Opostos Embargos de Declaração (id 15709991), estes foram rejeitados no acórdão de id 28111959.
O Recorrente alega violação aos artigos 6o, § 4o, e 189 da Lei n. 11.101/2005, e artigo 219 do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, pugnando pela “(...) fluência do prazo do stay period em dias úteis, visto tratar -se de prazo de caráter evidentemente processual e existir omissão legislativa na legislação especial, o que impõe a aplicação subsidiária do art. 219, do Novo Código de Processo Civil, em consonância com o art. 189, da LRE”. (id 32620981 - p. 14)
Recurso tempestivo (id 32651971).
Contrarrazões no id 36009989.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da conformidade da decisão com o STJ (Súmula 83/STJ)
Como preconiza a Súmula 83 do STJ, “Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a Recorrente pugna pela “(...) fluência do prazo do stay period em dias úteis, visto tratar -se de prazo de caráter evidentemente processual e existir omissão legislativa na legislação especial, o que impõe a aplicação subsidiária do art. 219, do Novo Código de Processo Civil, em consonância com o art. 189, da LRE”.
No acórdão impugnado ficou consignado que “(...) é possível inferir do mencionado dispositivo, que a regra impõe a contagem em dias corridos, restando explicitamente consignado no texto da lei que tal prazo jamais poderá exceder 180 (cento e oitenta) dias contados do deferimento do processamento da recuperação judicial”. (id 6729419 – p. 3)
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica de que estando disciplinada no plano do direito material e sendo norma especial em relação à matéria em debate, deve prevalecer os critérios estabelecidos pela Lei de no 11.101/2005, sem se cogitar da inovação da contagem dos prazos em dias úteis, trazida pelo artigo 219 do Código de Processo Civil, conforme se extrai das ementas das turmas do STJ que julgam a matéria.
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ADVENTO DO CPC/2015. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. FORMA DE CONTAGEM DE PRAZOS NO MICROSSISTEMA DA LEI DE 11.101/2005. CÔMPUTO EM DIAS CORRIDOS. SISTEMÁTICA E LOGICIDADE DO REGIME ESPECIAL DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. A aplicação do CPC/2015, no âmbito do microssistema recuperacional e falimentar, deve ter cunho eminentemente excepcional, incidindo tão somente de forma subsidiária e supletiva, desde que se constate evidente compatibilidade com a natureza e o espírito do procedimento especial, dando-se sempre prevalência às regras e aos princípios específicos da Lei de Recuperação e Falência e com vistas a atender o desígnio da norma-princípio disposta no art. 47.
2. ‘A forma de contagem do prazo - de 180 dias de suspensão das ações executivas e de 60 dias para a apresentação do plano de recuperação judicial - em dias corridos é a que melhor preserva a unidade lógica da recuperação judicial: alcançar, de forma célere, econômica e efetiva, o regime de crise empresarial, seja pelo soerguimento econômico do devedor e alívio dos sacrifícios do credor, na recuperação, seja pela liquidação dos ativos e satisfação dos credores, na falência’ (REsp 1699528/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 13/06/2018) .
3. Na hipótese, diante do exame sistemático dos mecanismos engendrados pela Lei de Recuperação e Falência, o prazo de 180 dias de suspensão das ações executivas em face do devedor (art. 6, § 4°) deverá ser contado de forma contínua.
4. Agravo interno não provido”. (AgInt no REsp 1809394/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 02/09/2019). [g.n.]
“RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DISCUSSÃO QUANTO À FORMA DE CONTAGEM DO PRAZO PREVISTO NO ART. 6o, § 4o, DA LEI N. 11.101/2005 (STAY PERIOD), SE CONTÍNUA OU SE EM DIAS ÚTEIS, EM RAZÃO DO ADVENTO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI ADJETIVA CIVIL À LRF APENAS NAQUILO QUE FOR COMPATÍVEL COM AS SUA PARTICULARIDADES, NO CASO, COM A SUA UNIDADE LÓGICO-TEMPORAL. PRAZO MATERIAL. RECONHECIMENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. A partir da vigência do Código de Processo Civil de 2015, que inovou a forma de contagem dos prazos processuais em dias úteis, adveio intenso debate no âmbito acadêmico e doutrinário, seguido da prolação de decisões díspares nas instâncias ordinárias, quanto à forma de contagem dos prazos previstos na Lei de Recuperações e Falência destacadamente acerca do lapso de 180 (cento e oitenta) dias de suspensão das ações executivas e de cobrança contra a recuperanda, previsto no art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005.
2. Dos regramentos legais (arts. 219 CPC/2015, c.c 1.046, § 2o, e 189 da Lei n. 11.101/2005), ressai claro que o Código de Processo Civil, notadamente quanto à forma de contagem em dias úteis, somente se aplicará aos prazos previstos na Lei n. 11.101/2005 que se revistam da qualidade de processual. 2.1 Sem olvidar a dificuldade, de ordem prática, de se identificar a natureza de determinado prazo, se material ou processual, cuja determinação não se despoja, ao menos integralmente, de algum grau de subjetivismo, este é o critério legal imposto ao intérprete do qual ele não se pode apartar.
2.2 A aplicação do CPC/2015, no que se insere a forma de contagem em dias úteis dos prazos processuais previstos em leis especiais, somente se afigura possível ‘no que couber’; naquilo que não refugir de suas particularidades inerentes. Em outras palavras, a aplicação subsidiária do CPC/2015, quanto à forma de contagem em dias úteis dos prazos processuais previstos na Lei n. 11.101/2005, apenas se mostra admissível se não contrariar a lógica temporal estabelecida na lei especial em comento.
2.3 Em resumo, constituem requisitos necessários à aplicação subsidiária do CPC/2015, no que tange à forma de contagem em dias úteis nos prazos estabelecidos na LRF, simultaneamente: primeiro, se tratar de prazo processual; e segundo, não contrariar a lógica temporal estabelecida na Lei n. 11.101/2005.
3. A Lei n. 11.101/2005, ao erigir o microssistema recuperacional e falimentar, estabeleceu, a par dos institutos e das finalidades que lhe são próprios, o modo e o ritmo pelo qual se desenvolvem os atos destinados à liquidação dos ativos do devedor, no caso da falência, e ao soerguimento econômico da empresa em crise financeira, na recuperação.
4. O sistema de prazos adotado pelo legislador especial guarda, em si, uma lógica temporal a qual se encontram submetidos todos os atos a serem praticados e desenvolvidos no bojo do processo recuperacional ou falimentar, bem como os efeitos que deles dimanam que, não raras às vezes, repercutem inclusive fora do processo e na esfera jurídica de quem sequer é parte.
4.1 Essa lógica adotada pelo legislador especial pode ser claramente percebida na fixação do prazo sob comento o stay period, previsto no art. 6o, § 4o da Lei n. 11.101/2005 , em relação a qual gravitam praticamente todos os demais atos subsequentes a serem realizados na recuperação judicial, assumindo, pois, papel estruturante, indiscutivelmente. Revela, de modo inequívoco, a necessidade de se impor celeridade e efetividade ao processo de recuperação judicial, notadamente pelo cenário de incertezas quanto à solvibilidade e à recuperabilidade da empresa devedora e pelo sacrifício imposto aos credores, com o propósito de minorar prejuízos já concretizados.
5. Nesse período de blindagem legal, devedor e credores realizam, no âmbito do processo recuperacional, uma série de atos voltados à consecução da assembleia geral de credores, a fim de propiciar a votação e aprovação do plano de recuperação apresentado pelo devedor, com posterior homologação judicial. Esses atos, em específico, ainda que desenvolvidos no bojo do processo recuperacional, referem-se diretamente à relação material de liquidação, constituindo verdadeiro exercício de direitos (atrelados à relação creditícia subjacente), destinado a equacionar os interesses contrapostos decorrente do inadimplemento das obrigações estabelecidas, individualmente, entre a devedora e cada um de seus credores.
5.1 Ainda que a presente controvérsia se restrinja ao stay period, por se tratar de prazo estrutural ao processo recuperacional, de suma relevância consignar que os prazos diretamente a ele adstritos devem seguir a mesma forma de contagem, seja porque ostentam a natureza material, seja porque se afigura impositivo alinhar o curso do processo recuperacional, que se almeja ser célere e efetivo, com o período de blindagem legal, segundo a lógica temporal impressa na Lei n. 11.101/2005.
5.2 Tem-se, assim, que os correlatos prazos possuem, em verdade, natureza material, o que se revela suficiente, por si, para afastar a incidência do CPC/2015, no tocante à forma de contagem em dias úteis.
6. Não se pode conceber, assim, que o prazo do stay period, previsto no art. no art. 6o, § 4o da Lei n. 11.101/2005, seja alterado, por interpretação extensiva, em virtude da superveniência de lei geral adjetiva civil, no caso, o CPC/2015, que passou a contar os prazos processuais em dias úteis, primeiro porque a modificação legislativa passa completamente ao largo da necessidade de se observar a unidade lógico-temporal estabelecida na lei especial; e, segundo (e não menos importante), porque de prazo processual não se trata com a vênia de autorizadas vozes que compreendem de modo diverso.
7. Recurso especial provido”. (REsp 1698283/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 24/05/2019). [g.n.]
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 6o, § 4o, e 189 da Lei n. 11.101/2005, e artigo 219 do Código de Processo Civil, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de março de 2019.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII